Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTERDIÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO DECRETO DISTRITAL N. 40.583/2020. ATIVIDADE COMERCIAL EXCLUÍDA DAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO. PRODUTOS ALÍMENTÍCIOS. ENTREGA DOMILICIAR, PRONTA ENTREGA E/OU RETIRADA. AUSENTE RESPALDO LEGAL PARA A ORDEM DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Não se sustenta a ordem de interdição do estabelecimento comercial lavrada com fundamento no Decreto Distrital n. 40.583/2020 quando constatado que a atividade desempenhada pela pessoa jurídica (comércio varejista de laticínios e frios) não se enquadra nas hipóteses de suspensão de funcionamento estabelecida no art. 3o daquele ato normativo, e quando verificado, por meio do conjunto probatório do processo, que os produtos alimentícios são comercializados por meio de entrega domiciliar, pronta entrega e/ou retirada, como autorizado pelo art. 4o, inciso III e parágrafo único, do mesmo Decreto.
2. A sentença proferida nos autos não afasta a possibilidade de desempenho regular do poder de polícia pelo ente fiscalizatório. O referido pronunciamento judicial, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, deixa claro que a restrição imposta ao réu/apelado no dispositivo sentencial diz respeito tão somente à impossibilidade de autuação da microempresa pelos mesmos fundamentos indicados no Auto de Interdição questionado na demanda. Sentença mantida.
3. A possibilidade de correção dos honorários advocatícios independentemente de provocação da parte decorre da sua natureza de consectário lógico e legal da sucumbência, incluindo-se, pois, na profundidade do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do CPC (efeito translativo). O próprio arbitramento desse ônus sucumbencial dispensa pedido expresso da parte, a teor do enunciado de súmula n. 256 do STF. Portanto, tendo em vista que o pedido apresentado na petição inicial foi acolhido em ampla extensão e que, por conseguinte, o Distrito Federal foi vencido na causa, o pagamento dos honorários advocatícios deve recair sobre o requerido, à luz dos princípios da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e da causalidade. Sentença retificada, de ofício, nesse aspecto, para inverter a distribuição do encargo sucumbencial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais corrigidos e majorados.